Tribunal: TJPA
Processo: 0002983-57.2018.8.14.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DA PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 523 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.- Conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: ?No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu?. Assim, a nulidade processual somente é possível em casos de ausência de defesa ou quando se demonstre o prejuízo da defesa deficiente. E no presente processo não ocorreu nenhum dos dois casos, já que a qualidade técnica da defesa ou o seu prejuízo não se mensuram pela quantidade de páginas, mas sim pelo seu conteúdo. E, no presente recurso, os recorrentes, por meio da advogada posteriormente constituída, não demonstraram quais os prejuízos sofridos, diante da atuação do antigo patrono, nem mesmo apontando as teses que não foram debatidas. - Na hipótese dos autos, foram apresentadas as respostas à acusação, onde o antigo patrono se reservou no direito de apresentar sua tese defensiva de mérito em seus memoriais escritos, onde demonstraria a total improcedência da ação penal manejada em face dos recorrentes. No momento ainda protestou por todos os meios de provas admitidos em direito, arrolando as testemunhas. Ressalva-se que no procedimento especial do júri, é comum a defesa ter uma postura econômica e contida antes da sessão plenária, como forma de estratégia, não revelando os pontos cruciais para a obtenção futura de algum benefício relevante no dia do julgamento perante o Conselho de Sentença, que poderiam ser rechaçados com maior facilidade pelo órgão acusatório caso todas as teses defensivas fossem antecipadas na fase que antecede o julgamento dos réus.- Por fim, com os mesmos fundamentos não se pode acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa pela ausência de perguntas relevantes por parte do patrono anterior em audiência realizada para interrogatório dos recorrentes, ocorrida no Juízo Deprecado, mormente por não ter sido comprovado, objetivamente, qual o prejuízo sofrido em decorrência desse ato, não subsistindo para tal mister, por si só, a atribuição do caráter absoluto.PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS/INFORMANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. - No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do ?in dubio pro societate?.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002983-57.2018.8.14.0007
COMARCA DE BAIÃO - VARA ÚNICA

RECORRENTES: OLAVO JUNIOR PEREIRA PALHETA E DANIEL PEREIRA PALHETA (DRA NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA - OAB/PA 6912)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DA PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 523 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- Conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: ¿No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu¿. Assim, a nulidade processual somente é possível em casos de ausência de defesa ou quando se demonstre o prejuízo da defesa deficiente. E no presente processo não ocorreu nenhum dos dois casos, já que a qualidade técnica da defesa ou o seu prejuízo não se mensuram pela quantidade de páginas, mas sim pelo seu conteúdo. E, no presente recurso, os recorrentes, por meio da advogada posteriormente constituída, não demonstraram quais os prejuízos sofridos, diante da atuação do antigo patrono, nem mesmo apontando as teses que não foram debatidas.
- Na hipótese dos autos, foram apresentadas as respostas à acusação, onde o antigo patrono se reservou no direito de apresentar sua tese defensiva de mérito em seus memoriais escritos, onde demonstraria a total improcedência da ação penal manejada em face dos recorrentes. No momento ainda protestou por todos os meios de provas admitidos em direito, arrolando as testemunhas. Ressalva-se que no procedimento especial do júri, é comum a defesa ter uma postura econômica e contida antes da sessão plenária, como forma de estratégia, não revelando os pontos cruciais para a obtenção futura de algum benefício relevante no dia do julgamento perante o Conselho de Sentença, que poderiam ser rechaçados com maior facilidade pelo órgão acusatório caso todas as teses defensivas fossem antecipadas na fase que antecede o julgamento dos réus.
- Por fim, com os mesmos fundamentos não se pode acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa pela ausência de perguntas relevantes por parte do patrono anterior em audiência realizada para interrogatório dos recorrentes, ocorrida no Juízo Deprecado, mormente por não ter sido comprovado, objetivamente, qual o prejuízo sofrido em decorrência desse ato, não subsistindo para tal mister, por si só, a atribuição do caráter absoluto.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS/INFORMANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do ¿
in dubio pro societate¿.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002983-57.2018.8.14.0007
COMARCA DE BAIÃO - VARA ÚNICA

RECORRENTES: OLAVO JUNIOR PEREIRA PALHETA E DANIEL PEREIRA PALHETA (DRA NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA - OAB/PA 6912)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
OLAVO JUNIOR PEREIRA PALHETA E DANIEL PEREIRA PALHETA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 207/213, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, incisos II e IV, c/c Art. 29 todos
do Código Penal,
para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia, às fls. 02/04, que no dia 05/03/2018, por volta das 3h00min, na Rua Brasília, n° 288, município de Baião/PA, a vítima Diego Assunção Rego estava dormindo na casa de sua mãe, quando os ora recorrentes Olavo Pereira Palheta Júnior e Daniel Pereira Palheta adentraram na residência e efetuaram dois disparos de arma de fogo e várias ¿facadas¿ na vítima, impossibilitando assim qualquer chance de defesa. Extrai-se ainda, que o corréu Weverton Mendes Fernandes ficou fora do imóvel, aguardando o desfecho da ação delitiva.

Nas
razões recursais
, às fls. 225/232, requer a Defesa, preliminarmente, a anulação do presente processo a partir da fase do Art. 406 do Códio de Processo Penal, diante do cerceamento de defesa pela ausência de defesa técnica, o que ofende o princípio do contraditório e ampla defesa.

No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a consequente impronúncia dos ora recorrentes, nos termos do Art. 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de materialidade do fato ou da inexistência de indícios de autoria ou de participação no fato delituoso.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 242/246, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 247.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 255/263, da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Inicialmente aduz a Defesa que a decisão recorrida merece reforma, com a consequente anulação do processo desde a fase do Art. 406 do Código de Processo Penal.

Alega a Defesa que não basta assegurar a presença formal do defensor técnico nos autos. No curso do processo é imprescindível que se faça a efetiva atividade defensiva do advogado do sentido de assistir o cliente.
Justifica o pedido, portanto, no prejuízo gerado por conta da ausência de defesa técnica, pois o defensor à época limitou-se a apresentar 01 (uma) lauda de alegações iniciais (resposta à acusação) para cada um dos recorrentes, de forma resumida e sem enfrentar possíveis teses de defesa.

Ainda alega que os recorrentes foram ouvidos pelo Juízo Deprecado (fls. 159 e verso e 160/161), gravado em mídia, sem qualquer pergunta relevante por parte do ex-patrono, sendo somente nos memoriais finais que a presente causídica pode finalmente realizar uma defesa mais argumentativa, mas os recorrentes já tinham sofrido as consequências da falta de defesa.

Pela análise dos autos, verifica-se que inexiste qualquer mácula na atuação da defesa dos ora recorrentes. Vejamos:

Conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: ¿No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu¿.

Assim, a nulidade processual somente é possível em casos de ausência de defesa ou quando se demonstre o prejuízo da defesa deficiente. E no presente processo não ocorreu nenhum dos dois casos, já que a qualidade técnica da defesa ou o seu prejuízo não se mensuram pela quantidade de páginas, mas sim pelo seu conteúdo. E, no presente recurso, os recorrentes, por meio da advogada posteriormente constituída, não demonstraram quais os prejuízos sofridos, diante da atuação do antigo patrono, nem mesmo apontando as teses que não foram debatidas.

Na hipótese dos autos, foram apresentadas as respostas à acusação, às fls. 94/95, às fls. 112/113, onde o antigo patrono se reservou no direito de apresentar sua tese defensiva de mérito em seus memoriais escritos, onde demonstraria a total improcedência da ação penal manejada em face dos recorrentes. No momento ainda protestou por todos os meios de provas admitidos em direito, arrolando as testemunhas.

Ainda que se entenda que a defesa não tenha apresentado uma brilhante defesa técnica, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo, eis que resguardados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em ofensa ao principio da ampla defesa, tão pouco em cerceamento do direito de defesa.

Como bem ponderou o Procurador de Justiça, às fls. 257:
¿Que no procedimento especial do júri, é comum a defesa ter uma postura econômica e contida antes da sessão plenária, como forma de estratégia, não revelando os pontos cruciais para a obtenção futura de algum benefício relevante no dia do julgamento perante o Conselho de Sentença, que poderiam ser rechaçados com maior facilidade pelo órgão acusatório caso todas as teses defensivas fossem antecipadas na fase que antecede o julgamento dos réus¿.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 523 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIDÊNCIA INÓCUA. VERBETE SUMULAR N.º 231 DESTA CORTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE A RECORRENTE DEDICAVA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do enunciado n.º 523 da súmula do Supremo Tribunal Federal, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2.
Na hipótese dos autos, foram apresentadas alegações finais pleiteando a absolvição da recorrente, haja vista que seria viciada em crack, bem como admitiu a posse da droga e da arma, razão pela qual seria merecedora de oportunidade de reintegrar-se à sociedade. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, "ainda que se entenda que a defesa não tenha apresentado uma brilhante defesa técnica, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo, eis que resguardados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em ofensa ao principio da ampla defesa, tão pouco em cerceamento do direito de defesa
".
(...) 6. Recurso ordinário parcialmente provido a fim de reduzir a reprimenda da recorrente, no tocante ao delito de tráfico de drogas, para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. (STJ. RHC 93.162/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)

Por fim, com os mesmos fundamentos não se pode acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa pela ausência de perguntas relevantes por parte do patrono anterior em audiência realizada para interrogatório dos recorrentes, ocorrida no Juízo Deprecado (fls. 159 e verso e 160/161), pois novamente ausente qualquer demonstração do prejuízo.

Sendo assim, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido comprovado, objetivamente, qual o prejuízo sofrido em decorrência desse ato, não subsistindo para tal mister, por si só, a atribuição do caráter absoluto.

DO MÉRITO

Consoante relatado, nas
razões recursais
, às fls. 225/232, no mérito, requer a Defesa a reforma da decisão impugnada, com a consequente impronúncia dos ora recorrentes, nos termos do Art. 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de materialidade do fato ou da inexistência de indícios de autoria ou de participação no fato delituoso.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 207/213, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

A
materialidade
do crime em questão encontra-se esculpida no
Laudo de Necropsia
feito na vítima, às fls. 192 a 196.

Ressalva-se que no referido Laudo necroscópico de fls. 192 a 196 constam os ferimentos na vítima, que estava só de cueca, mencionou a existência de lesões corto-contusas e perfuro-cortantes, com onze lesões no dorso-direito, inclusive. Apresentando como causa da morte hemorragia intracraniana por lesão cerebral por projétil de arma de fogo, sem vestígios de tortura. O projétil era de calibre 32, segundo exame de balística.

E, apesar da negativa de autoria por parte dos recorrentes, bem como de depoimento de testemunhas/informantes de defesa terem sido contraditórios na tentativa de apresentação de um álibi, quanto aos
indícios
de
autoria delitiva
, constam nos autos que durante a instrução processual foram ouvidas 03 (três) testemunhas/informantes de acusação, que presenciaram o crime narrado na denúncia, pois este ocorreu dentro da residência da família, e que diante do MM. Magistrado afirmaram o seguinte, conforte transcrito na pronúncia, às fls. 208/209:
¿
A Sra. Maria Antônia Assunção Rego, mãe da vítima, disse, a princípio, que viu o que ocorreu na casa, naquele dia. Mencionou que Daniel Pereira Palheta colocou arma de fogo na cabeça do neto dela, o menor Antônio Weslen Assunção Rego, perguntando por Diego Assunção Rego. O irmão de Daniel Pereira Palheta, o corréu Olavo Junior Pereira Palheta, estava com uma faca, sendo que Werveton Mendes Fernandes, o Maguila, segundo ela, estaria no lado de fora, aguardando na moto que serviu como veículo de fuga aos três. Disse que Daniel deu tiro na cabeça de Diego, o qual estava no quarto dormindo, e Olavo o teria esfaqueado. Ela conhecia tanto Daniel quanto Olavo Junior, segundo disse. Mencionou que foram com intenção de matá-lo. Fato ocorreu na segunda-feira, às 03:00 horas da madrugada, aproximadamente.
De certa forma e a princípio, as outras testemunhas ouvidas que estavam dentro da casa, Antônio Weslen Assunção Rego, irmão da vítima, e Odiete Assunção Rego, também irmã, confirmaram o que disse a mãe, Sra. Maria Antônia¿
.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva dos recorrentes na prática do crime de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar os ora recorrentes.

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar os recorrentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Constitui a sentença de pronúncia no reconhecimento da justa causa para o julgamento pelo júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e de indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, admite-se que a pronúncia do acusado seja fundamentada em elementos colhidos em fase inquisitorial, pois possui conteúdo meramente declaratório e não configura juízo de certeza" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1256925/RS, Rei. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 21/11/2018).
3.
Concluindo as instâncias ordinárias pela existência de indícios suficientes para embasar o juízo de pronúncia,
a revisão do entendimento exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Assentado no acórdão que as provas teriam sido colhidas na fase inquisitorial bem como sob o crivo do contraditório, a pretendida revisão do julgado exigiria reexame fático-probatório, insuscetível na via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1470880 MA 2019/0084717-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Com o mesmo direcionamento, é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO. ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP ? INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. 2020.01383298-18, 213.043, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-